Tribunal: TJMT
Processo: 1007946-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007946-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZ DOS SANTOS DAMASCENO - CPF: 013.628.391-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ACOLHIDA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO – ART. 203, §1, DO CPC – SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 203, §1o, do CPC, “ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

2. “O recurso cabível contra decisão que, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, importe a extinção da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento.” (STJ - AgInt no AREsp: 174288 SE 2012/0092628-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 05/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2018).

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIANA LUIZ DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara,
M.M. Juiz Valter Fabrício Simioni da Silva
, que nos autos da Ação de Cobrança no 135-14.2014.8.11.0010 proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
, rejeitou o processamento da liquidação.

Sustenta a Agravante que sempre foi funcionária do Município, ora contratada, ora efetiva.

Defende, ainda, que é entendimento pacífico do STJ que o servidor mesmo sendo efetivado depois de 1994, tem direito ao diferencial da conversão da URV.

Afirma que
a função de agente comunitário de saúde é pública e existe desde antes da conversão do real, com salários pagos pela prefeitura, bem como o pagamento para exercer essa função encontra-se desfalcado, e por isso, o servidor, seja ele efetivo ou contratado, ou exercer a função de agente de saúde, estará desfalcado em 11,98%, posto que não é a pessoa que sofreu com o erro da conversão, mas sim o seu cargo, tanto que sindicatos entraram em nome das categorias para receber a diferença requerida.

Aduz que o nobre juiz ainda contrariou a coisa julgada ao rejeitar a liquidação de sentença ex oficio, conforme consta no art. 502 CPC.

Com essas considerações, r
equer que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador
a quo
determinando o prosseguimento da liquidação por arbitramento nos moldes do art. 510 do CPC.

Sem contrarrazões da parte apelada, conforme certidão. [id. 10556003]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito. [id. 12200992]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R
EX OFFICIO –
DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou o processamento da liquidação de sentença requerida, ao argumento de que a agravante era servidora temporária, inclusive com a determinação do feito.

Colhe-se a seguinte parte dispositiva:

“Ante do exposto, com fundamento no inciso I, do art. 504 e § 12°, do inciso VII, do art. 525, ambos do Código de Processo Civil, REJEITO ex-officio o processamento da presente liquidação de sentença.

REVOGO a decisão de fls. 147/149.

Escoado o prazo recursal, certifique-se.

Após, arquive-se com baixas na distribuição.”

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.

Na espécie, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento, em que discorda de pronunciamento judicial que extinguiu o cumprimento de sentença.

Como se extrai dos autos, verifica-se que a rejeição da liquidação de sentença, com a determinação do arquivamento do feito, nada mais é do que a própria extinção da execução.

A respeito, o Código de Processo Civil é cristalino, ao distinguir os atos processuais do juiz, como se vê:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

(...)

Logo, consoante disposição supracitada do estatuto processual civil, o pronunciamento judicial em sede de impugnação ao cumprimento de sentença que extingue a execução é cristalinamente caracterizado como sentença.

Por conseguinte, nos termos do art. 1.009, do mesmo códex, o recurso cabível contra sentença é a apelação.

Nesse sentido, é também o entendimento jurisprudencial de outros tribunais em casos análogos, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. 1. Decisão recorrida que não recebeu o pedido de cumprimento de sentença, determinando o arquivamento, o que corresponde à extinção do feito. Recurso cabível para desafiar decisão extintiva da fase de cumprimento de sentença é a apelação, a teor dos artigos 203, § 1o, e 1.009 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento, no caso, configura evidente erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 70082491358 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 07/11/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. I - Em que pese a admissão do recurso de agravo de instrumento em face das decisões proferidas em sede de execução, nos exatos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, fato é que, de acordo com o art. 203, § 1o do novo Codex, sentença é o pronunciamento judicial por meio do qual o juiz extingue a execução. II - Considerando-se que o ato judicial impugnado expressamente reconheceu que nada mais era devido pela executada, determinando, por consequência, a baixa e arquivamento dos autos, é de se concluir que tal pronunciamento, ao por fim ao processo executivo, tem natureza de sentença, o que implica dizer que o recurso cabível seria a apelação, na forma do art. 1009, caput, do CPC/2015. III - Recurso não conhecido. (TRF-2 - AG: 00047401320174020000 RJ 0004740-13.2017.4.02.0000, Relator: SERGIO SCHWAITZER, Data de Julgamento: 08/03/2018, 7a TURMA ESPECIALIZADA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM/OI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. A apelação é o recurso cabível do ato judicial que extingue a execução ou cumprimento de sentença. A inadequação do recurso, mormente quando se caracteriza o erro grosseiro, obsta seu conhecimento. Inteligência dos artigos 203 e 1009, ambos do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 70078496775 RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 26/09/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 475-M, § 3o, DO CPC/73. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso cabível contra decisão que, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, importe a extinção da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 174288 SE 2012/0092628-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 05/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2018)

Com efeito, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do recurso do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Outrossim, insta consignar que o recurso de apelação e o de agravo possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.

Desta feita, aplica-se ainda ao caso o previsto no art. 932 do CPC,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Assim, em razão da incompatibilidade entre o recurso de agravo de instrumento e a apelação, impossível se mostra a aplicação da fungibilidade.

Diante do exposto,
suscito, de ofício, a preliminar e não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020